Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-40.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CLEBERSON DEOTTI - CPF: 033.295.459-50 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFEDERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Sobre o tema da justiça gratuita, dada a natureza relativa da presunção, intimou a parte interessada para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos estabelecidos em lei, conforme se extrai da decisão de Id. 209133683.

II - Percebe-se, todavia, que o autor não juntou nenhum dos documentos solicitados. Desse modo, não se verifica a presença dos pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça, o que impõe o indeferimento do benefício.

III – Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1009126-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDERSON DEOTTI & CIA LTDA e Outros.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDERSON DEOTTI & CIA LTDA e Outros
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita no Agravo de Instrumento interposto contra de decisão proferida pelo juízo originário, nos autos da ação
de revisão de cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e danos morais n.
1002286-05.2024.8.11.0003, manejada em face do agravado
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a documentação apresentada no feito é satisfatória para demonstrar sua atual hipossuficiência financeira. Argumenta ainda, que os benefícios da justiça gratuita, visam assegurar a efetiva prestação jurisdicional, garantindo o livre acesso ao Poder Judiciário para àqueles que não possuem recursos suficientes para pagar as custas processuais. Discorre que indeferir o pedido de justiça gratuita, causa flagrante ofensa ao
cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, invocando o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a submissão do recurso ao órgão colegiado para apreciação e provimento (Id. 220879158).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 225644175).

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de interno, manejado pelo autor, ora agravante
EDERSON D
EOTTI & CIA LTDA e Outros,
a fim de reformar
decisão unipessoal proferida em Id. 218485191, por meio da qual, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

A decisão monocrática, ora recorrida, indeferiu a concessão da justiça gratuita, por não considerar comprovada, no caso, a real necessidade para concessão dos benefícios, nos seguintes termos:

(...)

Ademais, não prospera o infundado pedido de intimação pessoal, eis que a parte agravante é pessoa jurídica, ou seja, de fácil localização.

Ocorre que entre o pedido de intimação pessoal até a presente data, transcorreram 60 (sessenta) dias, sem qualquer providência da parte neste feito, em que pese o agravante já tenha decisão do Juízo
a quo
deferindo o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes.

Assim, analisando o caso concreto e tendo em vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita está correto.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de justiça gratuita e, via de consequência, determino a intimação do agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de recolhimento e dobro e inscrição em dívida ativa.

(...)

Inconformado o agravante, interpôs o presente incidente, porém, as suas irresignações
não merecem ser acolhidas
.

Pois bem.

Consoante se infere do disposto no art. 99, § 3º, do CPC, para que a parte possa gozar dos benefícios da assistência judiciária, basta a simples afirmação de que não está em condições de pagar custas e despesas do processo e, verbas honorárias do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Esta afirmação serve para ensejar o acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade, mas, também por isso, por se tratar de presunção de caráter relativo, nada impede que, existindo indícios que podem ser considerados suficientes para elidi-la, venha a mesma a ser considerada insuficiente para concessão deste benefício. Neste sentido é o que dispõe o artigo 99, § 2º, do CPC.

No presente caso, cuidando-se de pessoa jurídica, há necessidade de demonstração da situação financeira, não bastando à mera afirmação de que não ostenta condições de suportar as despesas, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos e demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Conforme, já salientado anteriormente, o que é aqui reiterado, não há nos autos provas suficientes a amparar a alegada insuficiência de recursos da parte agravante, pessoa jurídica, não bastando alegação de percalços financeiros, e que se encontra em estado de hipossuficiência econômica que o impede de arcar com as custas processuais, eis que, não comprova qualquer destas situações, nem mesmo no momento da interposição do recurso.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos pressupostos legais à concessão da gratuidade da justiça.

Nesse horizonte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATENTE DÚVIDA ACERCA DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A ENSEJAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A concessão do benefício da justiça gratuita somente pode ser indeferida pelo Magistrado se houver nos autos elementos que permitam o descortinamento da presunção relativa que traz da declaração de hipossuficiência, devendo, anteriormente, oportunizar a parte a prévia manifestação, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e do art. 99, §2º, do CPC; 3. Ausente documento que comprove a necessidade de concessão do benefício deve ser afastada a presunção relativa legal da norma capitulada, indeferindo-se o benefício perseguido. (TJAM, 4005753-52.2018.8.04.0000 Relator (a): Joana dos Santos Meirelles; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 03/08/2020; Data de registro: 10/08/2020)”.

No mesmo sentido, o entendimento consolidado em âmbito nacional:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458, II, 515 e 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. [...]. Agravo Regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 427.289/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3.ª T., julgado em 17/12/13, DJe 04/02/14)”.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Inviável a modificação do julgado estadual, na via especial, se o tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas dos autos, concluiu que a parte não comprovou a hipossuficiência econômico-financeira necessária à concessão da justiça gratuita (Súmula 7/STJ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 608.509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4.ª T., julgado em 03/02/15, DJe 10/02/15).

Por outro lado, em asserção derradeira, registra-se que o parcelamento das despesas processuais foi deferida pelo Juízo
a quo
, importante facilitador para aquele que, não fazendo jus à isenção total do seu recolhimento, podem quitar os ônus processuais de forma fracionada, viabilizando o acesso ao pronunciamento jurisdicional.

Logo, não merece reparo a decisão atacada, devendo, pois, ser mantida, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe, mormente em face da ausência de fatos novos relevantes capazes de alterar o entendimento esposado no ato judicial agravado.

Ante o exposto, conhecido do recurso,
DESPROVEJO
, para manter a decisão agravada e submetê-la à apreciação do órgão colegiado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024